Tribunal: STM
Processo: 7000859-69.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE

PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E MENORIDADE RELATIVA.

NÃO RECONHECIDA. CRIME PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DO ART. 88, II,

DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). EXCEPCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o entendimento de que a situação de militar da ativa

é condição especial de procedibilidade da Ação Penal Militar, a qual deve ser observada tão

somente no momento do recebimento da Peça Acusatória. A perda superveniente de tal

condição é irrelevante processual e não obsta a continuidade da Ação Penal Militar, exegese que

se extrai da dicção do art. 457, §3º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

II - O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente,

pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela

norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade

relativa do Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de

aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex

Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos

completos.

III - O entendimento prevalente nesta Corte é pelo descabimento da suspensão condicional da

pena, diante da imprescindível necessidade de maior rigor na punição do crime de deserção, além

da expressa vedação legal, nos termos do art. 88, II, "a", do CPM, e do art. 617 do CPPM. Apenas

de forma excepcional, por política criminal, o Tribunal admite a mitigação dos rigores da lei penal

para conceder o sursis ao condenado pelo crime de deserção que não mais ostenta a condição

de militar.

IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000859-69.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/04/2022 a 07/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por maioria, concedeu parcialmente a ordem de habeas
corpus, apenas para conceder ao Paciente o benefício da suspensão condicional
da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte, observadas as condições
mencionadas no corpo do presente voto. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
concediam a ordem de Habeas Corpus em favor de FABRÍCIO DO NASCIMENTO
MIRANDA, para reconhecer o advento da prescrição da pretensão punitiva,
considerando a regra do art. 129 do CPM, e extinguir sua punibilidade, nos
termos do art. 123, inciso IV, e art.125, inciso VII, ambos do CPM.
Formaram a corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARAES TEIXEIRA ROCHA fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000859-69.20217.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA .
RELATOR
P/ ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA, ex-MN Recruta.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA
ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA E MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA.
CRIME PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DO ART.
88, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). EXCEPCIONALIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o entendimento de que a
situação de militar da ativa é condição especial de procedibilidade da
Ação Penal Militar, a qual deve ser observada tão somente no
momento do recebimento da Peça Acusatória. A perda superveniente
de tal condição é irrelevante processual e não obsta a continuidade
da Ação Penal Militar, exegese que se extrai da dicção do art. 457,
§3º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
II - O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito
de natureza permanente, pois sua consumação se protrai no tempo
em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até que o
trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A
menoridade relativa do Paciente no momento do início da
consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação da redução
do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex
Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua
captura, já contava 21 anos completos.
III - O entendimento prevalente nesta Corte é pelo descabimento da
suspensão condicional da pena, diante da imprescindível necessidade
de maior rigor na punição do crime de deserção, além da expressa
vedação legal, nos termos do art. 88, II, "a", do CPM, e do art. 617 do
CPPM. Apenas de forma excepcional, por política criminal, o Tribunal
admite a mitigação dos rigores da lei penal para conceder o sursis ao
condenado pelo crime de deserção que não mais ostenta a condição
de militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por maioria, em
conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus, apenas para conferir ao Paciente o
benefício da suspensão condicional da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte,
observadas as condições mencionadas no corpo deste voto.

Brasília-DF, 7 de abril de 2022.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acordão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Marinheiro Recruta Fabrício do Nascimento Miranda, no qual aponta como autoridade
coatora a Excelentíssima Juíza Federal da Justiça Militar da Auditora da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar, em virtude de Decisão proferida nos autos do processo 7000075-
77.2019.7.06.0006.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi absolvido por maioria de votos (3x2) pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, em 12.2.2020, momento em que o
referido órgão judicial decidiu pela improcedência das imputações constantes da
Denúncia pelo crime do art. 187 do Código Penal Militar, com base na letra "e" do art.
439 do Código de Processo Penal Militar.

Inconformado com o teor do decreto absolutório, o Parquet tempestivamente interpôs
recurso de Apelação em 2.3.2020, com o depósito das Razões recursais em 16.4.2020.

Em julgamento perante esse Tribunal, sob a presidência do eminente Ministro Alte Esq
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, acordaram os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento virtual, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença hostilizada e
condenar o MN Fabrício do Nascimento Miranda à pena de 6 meses de prisão, como
incurso no art. 187, c/c o art. 59, ambos do CPM, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM e deixou de conceder o benefício do sursis
por expressa vedação legal.

Transitada em julgado a Ação Penal em 5.11.2021, a MM. Juíza Federal da Justiça Militar
da União da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) declarou a incompetência desta
Justiça Especializada para executar a pena imposta, em favor da Vara de Execuções
Penais de Salvador, com fulcro no art. 5º, incisos LIII e XXXVI, da Constituição da
República de 1988 (CR/88), e no art. 62 do CPM, c/c o art. 2º da Lei 7.210/1984, na
forma do art. 147 do CPPM.

O Impetrante sustentou que estaria ausente a condição de prosseguibilidade da Ação
Penal em razão do licenciamento do militar das fileiras da Marinha do Brasl; teria
ocorrido a superveniência da prescrição da pretensão punitiva; bem como não se
justificaria o cumprimento de pena em regime mais gravoso por inexistência de vagas
em casa de albergado. Acrescentou que o julgador de primeiro grau não apresentou
argumentos idôneos que justificassem a não concessão dos pedidos, sob o fundamento
de que teria cessado sua competência, em virtude do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória.

Requereu a concessão de liminar e sustentou estarem presentes o fumus boni iuris e o
periculum in mora, para ser concedida a suspensão do processo penal 7000075-
77.2019.7.06.0006, até julgamento definitivo deste remédio constitucional.

No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus em favor do
Paciente, com a concessão do trancamento da Ação Penal em face da ausência da
condição de prosseguibilidade e/ou extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva; e subsidiariamente, a concessão da ordem de Habeas Corpus em
favor do Paciente com o fim de estabelecer regime de cumprimento de pena exequível a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
conjectura fática.

Em 25.11.2021, a Ministra-Relatora proferiu Despacho, em que requisitou informações à
autoridade apontada como coatora, para somente em seguida, decidir sobre o
deferimento da liminar, as quais foram apresentadas em 3.12.2021.

Em 9.12.2021, a Juíza Federal da Justiça Militar, apontada como autoridade coatora,
informou que não fora emitida Carta de Guia porque ainda aguardava o decurso de
prazo recursal, o qual foi elemento suficiente, no entender da Ministra-Relatora para
afastar a existência do periculum in mora, razão pela qual indeferiu a liminar.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Samuel Pereira, manifestou-se pelo não
conhecimento do Writ, indevidamente utilizado como sucedâneo recursal e, no mérito,
pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar apresentou, por meio de Parecer datado de
18.1.2022, preliminar de não conhecimento deste Habeas Corpus, sob o fundamento de
que o Paciente estaria utilizando-se desse remédio constitucional como sucedâneo
recursal.

Asseverou que o ato indigitado como ilegal decorreu de Decisão em que a autoridade
judicial declarou a incompetência desta Justiça Especializada para executar a pena
imposta ao Paciente, em favor da Vara de Execuções Penais de Salvador, com fulcro no
art. 5º, incisos LIII e XXXVI, da CR/88; e no art. 62 do CPM, c/c art. 2º da Lei 7.210/1984,
na forma do art. 147 do CPPM.

Em conclusão, advertiu o ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar que a lei
processual penal militar destacou o recurso em sentido estrito como via recursal
adequada para a impugnação de decisão ou sentença que concluir pela incompetência
da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça, nos termos do art. 516, "e", do
CPPM.

É bem verdade que a jurisprudência pátria tem privilegiado o sistema recursal vigente,
inadmitindo o manejo do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, em razão de que a
impetração do Writ com propósito idêntico ao recurso disponível acaba por desvirtuar a
finalidade dessa garantia constitucional.

Em que pese às alegadas coações na liberdade de locomoção do Paciente tenham
derivação na decisão interlocutória em que o Juízo a quo firmou o entendimento de que
esta Justiça Militar da União não seja a competente para executar a pena imposta ao
Paciente, os pedidos constantes deste Writ não se confundem com o conteúdo do art.
516, "e", do CPPM. A saber, o pedido do Impetrante não visa questionar a competência
do Juízo, mas sim o reconhecimento da ausência da condição de prosseguibilidade e/ou
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva de forma a promover a
cessação da execução penal e subsidiariamente, regime de cumprimento de pena
exequível a conjectura fática.

Por certo, com o fito de proporcionar a garantia necessária ao direito fundamental de
locomoção do cidadão, o qual somente pode ser turbado nas excepcionais hipóteses
legalmente previstas, a Carta Constitucional determina que o Poder Judiciário deverá
conceder Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Por evidência, a amplitude das expressões "ilegalidade" ou "abuso" deve ser
interpretada extensivamente de forma a abarcar todas as hipóteses capazes de alguma
forma tolher a liberdade de locomoção do indivíduo.

Nesse sentido, esclarece Célio Lobão:

"Além das garantias do inc. LXVIII do art. 5", citado, outras são
asseguradas pelo habeas corpus: fizer cessar o constrangimento de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
quem se encontra submetido a processo ilegal, ou investigado por
fato atípico; fazer cessar o constrangimento de responder a processo
sem observância do devido processo legal; fazer cessar o
constrangimento de responder a processo ou ser investigado com
violação nos direitos individuais; assegurar produção de prova de
defesa em processo criminal; fazer cessar tudo quanto possa
constituir violação ou ameaça aos direitos individuais, à condição de
cidadão isento de qualquer acusação ou contra quem há suspeita
relevante ou não, da prática de crime; uso de algemas com abuso de
autoridade. O preso provisório ou no cumprimento de sentença
condenatória tem legitimidade para impetrar o writ, para fazer cessar
violação de seus direitos individuais". (Direito Processual Penal
Militar/ Célio Lobão - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo, MÉTODO,
2009).

Pelo exposto, ao analisar as proposições do Impetrante in status assertionis, verifico que
estão presentes as condições da Ação de Habeas Corpus, motivo pelo qual deve ser
conhecido. À vista disso, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

MÉRITO

O mérito deste Mandamus percorre pela análise das seguintes teses apontadas pelo
Impetrante: a) a ausência de condição de prosseguibilidade a implicar em extinção da
pena em razão da perda da condição de militar; b) a extinção da punibilidade em
virtude da prescrição da pretensão executória; e c) subsidiariamente, a concessão do
regime de cumprimento de pena exequível a conjectura fática.

No que tange a argumentação de que a execução penal se encontraria prejudicada em
face da perda da condição de prosseguibilidade, em virtude do licenciamento do militar
das fileiras das Forças Armadas, não assiste razão ao Impetrante.

Prevalece na jurisprudência desta Corte Castrense o entendimento de que a situação de
militar é premissa que deve ser observada tão somente até o momento da formação da
relação processual penal, isto é, por ocasião do recebimento da denúncia pelo juiz da
causa (art. 35 do CPPM).

No crime de deserção previsto no art. 187 do CPM, a situação de integrante das Forças
Armadas atua como uma condição especial da Ação Penal Militar, somada as condições
genéricas de legitimidade de partes e interesse de agir. Eventual supressão desta
condição especial em momento posterior à formação da relação processual penal
revela-se irrelevante jurídico para o processo, destituída de potencial para fazer cessar o
dever-poder do Ministério Público de exercer seu direito à ação com vistas a alcançar o
jus puniendi.

Nesse sentido, segue julgado desta Corte Castrense que enfrenta a temática em
discussão:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO DE PRAÇA.
ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL (PEP). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA POR

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO CONDENADO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A exegese dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
CPPM estabelece que o ato de reinclusão ou reversão ao serviço
ativo, do desertor, que volta a ostentar a condição de membro das
Forças Armadas, é uma condição de procedibilidade, que condiciona
o exercício da ação penal militar, têm caráter processual e se atêm,
somente, à admissibilidade da persecução penal para o oferecimento
da denúncia, exigindo, assim, uma condição especial para a
admissão da ação, além das condições gerais. 2. Satisfeita a
condição de procedibilidade para a instauração do Processo de
Deserção de Praça, com ou sem graduação, e de Praça Especial, não
há, nos termos da lei Processual Penal Militar, qualquer condição de
prosseguibilidade que possa obstar a regularidade da persecução
penal ou da execução da pena. 3. Recurso em Sentido Estrito
conhecido por unanimidade e provido, por maioria, para determinar o
regular prosseguimento do Processo de Execução Penal,
independentemente da exclusão do condenado do Serviço Ativo do
Exército Brasileiro, concedendo-lhe, por questão de política criminal,
o benefício do sursis." (STM. RSE 7000262-03.2021.7.00.0000. Rel.
Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em 2.12.2021. Publicado em
20.12.2021).

Entender de forma diversa poderia significar a outorga de atribuição à autoridade
administrativa para fazer cessar, de forma discricionária, o processo já instaurado no
âmbito do Poder Judiciário, por meio de ato de exclusão de militar dos quadros das
Instituições castrenses.

Nesses termos, a perda do estado de militar em qualquer momento posterior ao
recebimento da denúncia é indiferente para o objeto deste processo, a incluir nesta
afirmação a fase de execução da pena. Isso posto, inexiste qualquer ilegalidade
impeditiva à execução de pena imposta ao militar.

Superada a questão acerca da condição especial de procedibilidade da Ação Penal no
crime de Deserção, passa-se a verificação da alegação de extinção da punibilidade em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Para tanto é imprescindível percorrer certos marcos temporais relevantes para o
processo. O Paciente Fabrício do Nascimento Miranda faltou sem autorização ao
expediente da Organização Militar em que servia no dia 2.5.2018. Após permanecer
ausente por mais de oito dias, consumou em 11.5.2018 o crime de deserção. Em
12.7.2018, o Paciente, ainda na condição de trânsfuga, completou a idade de 21 anos e
somente em 11.1.2019 veio a ser capturado e reincluído à Organização Militar.

O recebimento da Denúncia ocorreu em 7.5.2019. No dia 19.2.2020 foi publicada a
Sentença absolutória. Em 3.12.2020, o Tribunal reformou a Decisão para condenar o
Paciente a 6 meses de prisão, em regime inicialmente aberto. Dessa forma, não
transcorreu período superior a 2 anos entre a data do recebimento da Denúncia e a data
da publicação do Acórdão condenatório.

O fato de possuir menos de 21 anos no momento da data de deserção e ter completado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
a referida quantidade de anos durante o período em que o Paciente se encontrava na
condição de trânsfuga não autoriza a incidência do art. 129 do CPM, que permite a
diminuição do prazo prescricional pela metade em relação ao fato praticado pelo agente
que ao tempo do crime contava com menos de 21 anos.

Isso porque o crime de deserção é classificado pelo Superior Tribunal Militar como crime
permanente, isto é, sua consumação se protrai no tempo e apenas cessa no momento
em que o militar se apresenta ou é capturado. No caso, o militar permanecia em
constante consumação do crime de deserção até 11.1.2019, instante em que foi
realizada a sua captura e que já contava com 21 anos completos.

Atribuindo ao crime de deserção a natureza de delito permanente, leciona a doutrina de
Coimbra Neves e Streifinger:

"A consumação, bom que se ressalte, protrai-se no tempo (crime
permanente), estando o desertor, desde a consumação,
materializada pelo Termo de Deserção, sujeito à prisão (art. 452 do
CPPM)." (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único/ Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger - São Paulo: Editora
JusPodivm, 2021).

No mesmo sentido, Jorge Cesar de Assis citando Chrysólito Gusmão e Raul Machado,
assim ensina:

"Não há dúvida, entretanto, tratar-se de um crime permanente, cuja
consumação se prolonga no tempo. Já no início do século passado,
Chrysolito de Gusmão (1915: 97) asseverava: A deserção é um crime
continuado e não instantâneo, cujos elementos formadores e
consumativos continuam sucessiva e ininterruptamente a existir,
uma vez passado o prazo de graça, quando existente. Um pouco à
frente no tempo, Raul Machado (1930: 135) reafirmava: 'Para a
deserção são estabelecidas regras especiais de prescrição (art. 67).
Sendo a deserção um delito permanente, visto que persiste enquanto
a ausência se verifica, a prescrição da ação não deveria correr senão
da data em que a permanência cessasse, isto e, da data da captura
ou da apresentação do desertor'." (Comentários ao Código Penal
Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e
tribunais superiores./7ª Ed. (2010), 2º reimpr./Jorge Cesar de
Assis./Curitiba: Juruá, 2012).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não destoa do posicionamento doutrinário
ao entender, harmonicamente por ambas as Turmas que o crime de deserção, quanto
ao momento consumativo, é de natureza permanente:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. ANULAÇÃO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSIDERADA A CESSAÇÃO DA
PERMANÊNCIA DO CRIME DE DESERÇÃO. 1. O Supremo Tribunal
Federal assentou que o crime de deserção é permanente. Prazo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
prescricional que começou a fluir do momento em que cessada a
permanência pela apresentação voluntária do Paciente (art. 125, §
2º, alínea c, do Código Penal Militar). 2. Paciente com mais de 21
anos na data dessa apresentação. Inaplicabilidade do art. 129 do
Código Penal Militar, que dispõe sobre a redução pela metade do
prazo prescricional. 3. Considerada a pena máxima de dois anos ao
delito de deserção tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, o
prazo prescricional pela pena em abstrato é de quatro anos (art. 125,
inc. VI, do Código Penal Militar). 4. Anulação do processo em primeira
instância a partir da denúncia pelo Superior Tribunal Militar. Não
havendo recebimento da denúncia até o presente momento, nem,
por consequência, qualquer condenação, há que se considerar
apenas a data da cessação da permanência do primeiro crime de
deserção. Decurso do prazo de quatro anos dessa data. 5. Ordem
concedida para declarar extinta a punibilidade quanto ao primeiro
crime de deserção imputado ao ora Paciente, em razão da prescrição
da pretensão punitiva". (STF. HC 113891. Segunda Turma. Rel. Min.
Cármen Lúcia. Julgado em 18.12.2012. Publicado em 15.2.2013).

"EMENTA: PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. ARTS. 125, 129, 132 E 187, TODOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ARTS. 451 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA. I - O
crime de deserção é crime permanente. II - A permanência cessa com
a apresentação voluntária ou a captura do agente. III - Capturado o
agente após completos seus vinte e um anos, não há falar na
aplicação da redução do art. 129 do Código Penal Militar. IV - Ordem
denegada". (STF. HC 91873. Primeira Turma. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgado em 30.10.2007. Publicado em 19.12.2007).

Também esta Corte Castrense tem se posicionado para acompanhar a doutrina e
jurisprudência do STF, conforme se verifica no julgado a seguir:

"EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. DELITO DE DESERÇÃO. CRIME
PERMANENTE. PROVIMENTO. O crime de Deserção é de natureza
permanente, ou seja, delito cuja consumação se protrai no tempo, a
gerar estado de flagrância enquanto o agente encontrar-se na
condição de trânsfuga, até que, se praça, complete quarenta e cinco
anos e, se oficial, complete sessenta anos, tudo na dicção do artigo
132 do Código Penal Militar. Para a aferição da menoridade de vinte e
um anos do agente deve ser considerada não a data da consumação
do crime de Deserção, mas a da cessação da sua permanência, seja
pela captura, seja pela apresentação voluntária, ex vi do artigo 125, §
2º, alínea "e", do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao cessar a
permanência do crime de Deserção, o Acusado já era maior de vinte
e um anos, o que inibe a redução de metade do prazo prescricional,
em seu favor, conforme previsão do artigo 129 do CPM. Prescrição da
pretensão punitiva estatal não configurada. Provimento do Recurso

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
do Ministério Público Militar. Decisão por maioria." (STM. RSE
7000283-13.2020.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.
Julgado em 3.9.2020. Publicado em 3.2.2021).

Isso posto, não obstante o Paciente contar menos de 21 anos no momento do início do
cometimento da deserção, era maior de 21 anos no momento da cessação da
consumação, isto é, na data de sua captura, circunstância que impede a incidência da
redução do prazo prescricional pela metade, haja vista a deserção ser crime de natureza
permanente.

Por fim, no que tange ao pleito de adequação da execução, o Impetrante merece razão.
É posicionamento firme deste Tribunal o reconhecimento da constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187
do CPM e, ainda, o assentimento de que o art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, bem
como o art. 617, inciso II, alínea "a", do CPPM, foram recepcionados pela CR/88. Sem
embargo, de forma excepcional, esta Corte tem admitido a concessão do benefício do
sursis, por razões de política criminal, ao autor do crime de deserção que venha a ser
licenciado do serviço militar. Nesse sentido, o seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. LICENCIAMENTO DO RÉU DO
SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
MAIORIA. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou
entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto
unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória.
Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de
procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se
decorrente de incapacidade para o serviço militar. Preliminar de não
conhecimento por ausência de condição de prosseguibilidade
rejeitada. Decisão por maioria. O crime descrito no art. 187 do Códex
Repressivo Castrense é de mera conduta, consumando-se com a
ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal
incriminador. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de
culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas
idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de
conduta diversa do Acusado, o que se coaduna com a dicção do art.
296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O ônus
da prova compete a quem alegar o fato (...)". A consumação da
conduta típica descrita no artigo 187 do CPM ocorre com a ausência
injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/06/2022 19:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f83faabd
ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal. O elemento
subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e consciente
do militar de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da unidade
onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do
serviço militar. A despeito da dicção da alínea "a" do inciso II do
artigo 88 do Código Penal Militar, considerando o licenciamento do
serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis
por razões de política criminal, o que foi observado pelo Juízo de
primeira instância ao fundamentar a dosimetria. Todavia, torna-se
inaplicável a conversão da pena de detenção em prisão operada pelo
Juízo a quo, na forma do art. 59 do CPM, porquanto incompatível com
o citado benefício. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria."
(STM. AP 7000367-14.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino. Julgado em 4.2.2021. Publicado em 4.3.2021).

Verifica-se que há informação constante do ofício 95/BNA-MB, de 23.2.202, segundo a
qual o Paciente foi licenciado do Serviço Ativo da Marinha por meio da Portaria 67, de
4.2.2021, do Comando do 2º Distrito Naval, razão pela qual a concessão do sursis é
direito que deve amparar o Paciente.

Assim, é reconhecido ao Paciente o benefício da suspensão condicional da pena, nos
termos da jurisprudência dessa Corte, pelo prazo de 2 anos, observada a fixação das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a prevista na alínea "a", e delegada
ao Juízo a quo a presidência da Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar e, no mérito, concedo parcialmente a ordem de
Habeas Corpus, apenas para conceder ao Paciente o benefício da suspensão condicional
da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo prazo de 2 anos, observada a
fixação das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a prevista na alínea "a",
e delegada ao Juízo a quo a presidência da Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a19f029b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000859-69.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA.
IMPETRADA: JUIZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do ex-militar FABRÍCIO DO
NASCIMENTO MIRANDA, absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 6ª CJM e
condenado em sede de Apelação nº 70000346-38.2020.7.00.0000, interposta pelo MPM, como incurso no
art. 187, c/c o art. 59, ambos do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, sendo-lhe concedidos o
direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, considerado o período de
detração.
Quanto ao ato ilegal propriamente dito, cabe dizer que, após análise percuciente dos autos, verifico não
estar o paciente FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA sofrendo ou sob a ameaça de sofrer
constrangimento ilegal.
No que tange à alegativa de que a instauração da execução penal se encontra prejudicada por ausência
de condição de prosseguibilidade, em face do licenciamento do paciente quando em curso a Ação Penal,
não lhe assiste razão.
Essa Superior Corte Militar há muito possui o entendimento de que a condição de militar é exigida apenas
quando do oferecimento da Denúncia, não havendo que falar em ausência de tal exigência quando o réu
é licenciado em momento posterior, sobretudo no presente caso, quando o licenciamento se deu após a
condenação do paciente em grau recursal. Veja-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
ESTADO
DENECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. RÉU CIVIL.
POSSIBILIDADE.
Preliminar, suscitada pela Defesa, de amplitude do efeito do devolutivo da Apelação. Rejeição. Decisão
1.
por unanimidade.
2. Preliminar de nulidade, suscitada de ofício, de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu. Rejeição.
Decisão por maioria.
3. Não foi demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração
do alegado estado de necessidade. Inteligência do Enunciado nº 3 da Súmula do STM.
Precedentes.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a19f029b
4. A vedação na legislação de aplicação do "sursis", em certos casos, só é justificável se
mantida a exigência da condição de militar do Agente para o processamento da Ação
Penal e para a execução da pena.
5. Apelo parcialmente provido para, mantida a condenação, conceder-se ao Apelante o
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos. Decisão unânime."
(APELAÇÃO 7000289-83.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de julgamento: 27/10/2021.) (Grifos no original)
Portanto, inexiste qualquer ilegalidade apta a impedir o cumprimento da execução da pena imposta ao
ex-militar, não havendo que falar em ausência de justa causa.
No que diz respeito à alegativa de que a declinação da competência para a execução da sentença sem
estabelecer regime de pena adequado configurou coação ilegal porque contrariou o art. 93, IX, da CF,
melhor sorte não lhe assiste.
Inicialmente, convém asseverar que em nenhum momento foi demonstrado indicativo mínimo de que o
paciente iria ou poderia cumprir pena em regime mais gravoso que o atribuído a ele no Acórdão
condenatório, não se mostrando suficiente o mero argumento de que a cidade de Salvador carece de
vagas em Casa de Albergado.
Cediço que a possibilidade de cerceamento da liberdade do paciente deve advir de ato concreto e de
prova robusta, de modo que, a mera afirmação sobre fato presumido e que possa vir a ser combatido
posteriormente, não justifica a concessão de ordem de habeas corpus, haja vista que, não sendo, ao
menos, iminente a lesão ao direito de ir e vir, descabido falar em coação.
Ressalte-se que, em que pesem a prática de crime militar e a competência deste ramo especial do Poder
Judiciário para processar e julgar civis, consabido é que o cumprimento da reprimenda penal efetivar-se-á
em estabelecimento prisional comum, e, não militar. Tal execução da pena suplanta a competência da
JMU estando afeta às Varas de Execuções Penais da Justiça comum.
Acerca do tema, dispõem o Código Penal Militar e a Lei nº 7.210, de 11/7/1984, in litteris:
CPM. Art. 62. O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em
estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a legislação
penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
LEP. Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o
Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e
do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, segue enunciado editado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 192. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a
sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a
administração estadual."

In casu, cumpre ressaltar que, em Certidão trazida junto às informações prestadas pela autoridade
indicada como coatora, o servidor Milton Sérgio Trindade de Souza declarou que, in litteris:
"(...), atendendo à determinação verbal da Juíza Federal da Justiça Militar deste Juízo,
contactei, por whatsapp, o Diretor da Casa do Albergado e Egresso - CAE, em Salvador,
Dr. Rodrigo de Araújo Vieira, tendo ele informado que, atualmente, esta Casa tem

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/05/2022 15:45:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a19f029b
vaga disponível para os condenados em cumprimento de penas em Regime
Semi-aberto, porém não tem unidade para receber os condenados do Regime
Aberto, razão pela qual os Juízes das Varas de Execuções Penais têm
determinado a prisão domiciliar daqueles que estejam nesta situação." (Grifo
Nosso)

Portanto, forçoso o reconhecimento da competência da Juíza Federal para a expedição do Mandado de
Prisão e da Carta Guia de recolhimento, e restando assegurados todos os direitos do condenado a regime
mais benéfico, inexiste constrangimento ou abuso de poder a ser sanado pela via deste habeas.
Por fim, no que tange ao advento da prescrição da pretensão punitiva, penso que esta realmente ocorreu
com a condenação do paciente à pena mínima de 6 (seis) meses de detenção após um ano do recebimento
da Denúncia, tendo em vista que ele era menor de 21 anos de idade quando da consumação do delito de
deserção em 11/5/2018.
Ressalto meu entendimento no sentido de ser o delito previsto no art. 187 do CPM crime instantâneo de
efeitos permanentes. Instantâneo por se consumar a zero hora do nono dia, sendo lavrado de imediato o
Termo de Deserção, e não podendo a consumação perpetuar-se no tempo se o militar, em se tratando de
praça especial ou sem estabilidade, for excluído e passar à situação de civil. E de efeitos permanentes,
pela ausência permanecer, perdurar, sujeitando o agente à condição de trânsfuga e à consequente prisão
por disposição expressa do art. 243 do CPPM (e não por estar em flagrante).
No tocante ao decurso do prazo prescricional em si, o Código Militar Castrense, no art. 132, não autorizava
a extinção da punibilidade enquanto o agente não completasse a idade ali indicada. Mas, por ser um
dispositivo draconiano, o STF e o STM entenderam por bem interpretá-lo de forma mais benéfica ao réu,
aplicando-o, apenas, ao trânsfuga. Por essa razão, pode ser declarada a prescrição do crime praticado por
agente que já foi capturado ou apresentou-se, nos moldes do art. 125 do CPM, e não pela cessação da
suposta permanência. É justamente por seus efeitos permanentes (sujeitar-se à condição de trânsfuga)
que não se excetua a aplicação do art. 132 do CPM ao desertor não capturado ou que ainda não se
apresentou, não podendo ser extinta sua punibilidade.
Na espécie, sendo o paciente menor de 21 anos na data da consumação, entendo que faz jus à contagem
do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos do CPM.
A despeito do reconhecimento acerca da incompetência da JMU para a execução da pena pelo Juízo a quo,
sabe-se que ainda não foi emitida a Carta de Guia de recolhimento e nem foi expedido o mandado de
prisão pela Juíza Federal Militar, por isso, entendo que é possível o reconhecimento da extinção da
punibilidade no âmbito desta JMU por juízo diverso ao da execução.
Diante do exposto, em razão da minha compreensão pessoal acerca do crime de deserção ser delito
instantâneo de efeitos permanentes, votei concedendo ordem de habeas corpus para reconhecer o
advento da prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente, considerando a regra do art. 129 do
CPM, e extinguir a punibilidade de FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA, nos termos do art. 123, inciso IV,
e 125, inciso VII, ambos do CPM.

Brasília, 7 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora